Tribunal: STF
Processo: RE 1336832
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
    Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. O entendimento acerca da solidariedade dos entes da federação, nas demandas prestacionais na área da saúde, restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/RG com Repercussão Geral (Tema 793).
    Responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Cetuximabe. Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação de serviços de saúde, não há qualquer impedimento ao cidadão em pleitear tratamento ou medicação a qualquer ente da Federação. Compete a estes, pois, a responsabilidade – sob pena de arcar com os custos do tratamento –, diligenciar no encaminhamento e internação do paciente aos Centros de Alta Complexidade Oncológica (CACON ou UNACON).
    APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 8). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°; 6°; 196 e 198, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, a decisão foi mantida em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO.
    No julgamento dos embargos de declaração opostos, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178/RG – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento já consolidado, no âmbito daquela corte superior, a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de serviços de saúde e limitou-se a assegurar a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos.
    A tese firmada apenas expressa o que, aliás, este colegiado já vinha consignado em diversas oportunidades, no sentido de que sendo solidária a obrigação no fornecimento de medicamentos/tratamentos, mostra-se viável a exigência de seu cumprimento integral por qualquer um dos entes públicos coobrigados, ou em face de ambos. Sendo assim, eventual prejuízo orçamentário pode ser resolvido por meio de acerto de contas administrativo a ser levado a efeito pelo Estado e pelo eventual ente público responsável, ou por meio de ação própria.
    Com efeito, incumbe à parte escolher contra quem ajuizar a ação, tornando descabida a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, que apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão.
    MANTIDO O ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (pág. 1 do documento eletrônico 17). 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento à paciente destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido leading case, os Ministros deste Tribunal fixaram a seguinte tese de repercussão geral:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    No caso dos autos, embora tenha reconhecido a solidariedade dos entes federados, o acórdão recorrido não procedeu ao direcionamento da demanda ao ente responsável pela realização do tratamento médico pleiteado. Verifico, portanto, que o Juízo de origem divergiu da orientação desta Corte quanto a esse ponto.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC/2015) para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja realizado novo julgamento do processo conforme a orientação firmada por esta Corte no RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator